Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603097-76.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603097-76.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por GESLA APARECIDA DO
VALLE, CPF: 608.228.649-91, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social Liberal
- PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 GESLA APARECIDA DO VALLE DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
GESLA APARECIDA DO VALLE (REQUERENTE)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72780
16
17/03/2020 17:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.976
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603097-76.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GESLA APARECIDA DO VALLE DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR92768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR44480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR40639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
REQUERENTE: GESLA APARECIDA DO VALLE
- OAB/PR92768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR44480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR40639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
PARCIAIS
E
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. FALTA
DE ASSINATURA DA CANDIDATA E
DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO
EXTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO
DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE
NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DA
UTILIZAÇÃO
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC).
Num. 7278016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

1. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a
necessária
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
2. A intempestividade na entrega da
prestação de contas parcial pode ser
ressalvada,
porquanto
a
final
foi
apresentada antes do parecer conclusivo,
permitindo ao Setor Técnico deste Tribunal
a análise da movimentação financeira do
prestador.
3. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, desde que
não haja prejuízo à atividade fiscalizatória.
4. A ausência de assinatura da candidata e
do responsável financeiro no extrato da
prestação de contas não é motivo para
ensejar a desaprovação das contas, vez que
não implica o comprometimento do
controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.
5. A apresentação dos extratos das contas
bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira
da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e
gastos e sua conformidade.
6. Se, a despeito da não apresentação dos
extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante
fornecimento pelas instituições financeiras,
a falha pode ser suprida.
7. A ausência de comprovação da utilização
dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) no
valor de R$ 1.000,00 que representa
47,61% do total do total das receitas
recebidas, é irregularidade grave que
afasta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e
enseja a desaprovação das contas.
Num. 7278016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

8. A ausência de comprovação da utilização
dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
impõe a devolução do valor ao Tesouro
Nacional.
9.
Contas
desaprovadas,
com
a
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §
1º da Res.-TSE 23.553/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por GESLA APARECIDA DO
VALLE, filiada ao PSL, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
2018 (id. 274714).
A candidata obteve 244 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.100,00, sendo R$ 100,00
de valores estimáveis em dinheiro oriundos de pessoas físicas, R$ 1.000,00 de recursos
financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e R$ 1.000,00 de
recursos estimáveis em dinheiro, oriundos de outros recursos do partido político.
Não constam informações de repasse de recursos do Fundo Partidário.
Em parecer conclusivo (id. 4137816), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal apontou as seguintes irregularidades:
i) as prestações de contas parcial e final foram entregues fora do prazo;
ii) não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas: a) extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador
de contas, b) extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos de
campanha; c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e d)
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional das sobras de campanha de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Num. 7278016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

iii) há indícios de recebimento de recursos de origem não identificada relativos a
serviços prestados por terceiros, no valor de R$ 100,00.
iv) foi identificado o recebimento de R$ 1.000,00 originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no entanto, não houve o registro de despesas na prestação de
contas ou recolhimento do valor recebido ao Tesouro Nacional.
v) há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela registrada nos extratos eletrônicos; e
vi) foram identificadas sobras de campanha no valor de R$ 1.000,00 e não houve
apresentação de documentação comprobatória de devolução.
A Seção de Conta Eleitorais e Partidárias se manifestou pelo julgamento das
contas como
.
não prestadas
No despacho de id. 4214816, foi determinado que a prestadora se manifestasse
sobre o parecer conclusivo, com a advertência de que é obrigatória a constituição de advogado
para a prestação de contas, sob pena de serem julgadas não prestadas.
A intimação foi enviada via carta de ordem para cumprimento pela 171ª Zona
Eleitoral. No entanto, a carta de ordem não foi cumprida, informando o Oficial de Justiça
daquela serventia que a prestadora não foi encontrada no endereço indicado e, ainda, que, em
contato com a vizinha, foi informado de que a candidata não reside naquele endereço há mais
de 06 meses (id. 4481216).
Foram expedidos ofícios à
e à
para fins de verificação da
SANEPAR
COPEL
existência de endereço da candidata, mas as respostas foram negativas.
Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas de localização, a
prestadora foi intimada por edital (id. 5878416).
Não houve manifestação da candidata (id. 6571416).
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pelo julgamento das contas como
(id. 4835316).
não prestadas
Após a vista à PRE, a candidata juntou o instrumento de mandato outorgado a
advogado (id. 7132366)
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

Num. 7278016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

De plano, é necessário destacar que a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
apresentou parecer conclusivo manifestando-se pelo julgamento das contas como não
prestadas, diante da ausência do instrumento de mandato no momento da análise das contas
por aquele setor.
Todavia, após o parecer conclusivo e a manifestação da PROCURADORIA
, a prestadora juntou procuração no id. 7132366.
REGIONAL ELEITORAL
Com efeito, diante da regularização da representação processual, verifica-se que
remanesceram as seguintes irregularidades:

II.i – Intempestividade na entrega das prestações de contas parciais e finais
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas parcial e final.
A respeito, sobre a entrega das prestações de contas parcial e final, na esteira do
art. 29, III da Lei 9.504/1997, o art. 50, § 4º e § 6º, assim como o
do art. 52 da Res.-TSE
caput
23.553/17, assim dispõem:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
,
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
[...]
Num. 7278016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
No entanto, ainda que o § 6º do art. 50 da Res.-TSE 23.553/17 determine que o
atraso na apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal
situação deve ser avaliada caso a caso e somente reconhecida quando não seja possível
analisar e fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de
setembro de 2018. Esta Corte já consignou que tal irregularidade não conduz à desaprovação
das contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando todas as
receitas e despesas envolvidas na campanha eleitoral. Confira-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO
DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas parcial,
quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise
global das contas, é vício meramente formal.
[...]
2. Aprovação das contas com ressalvas.
(PC n 0603403-45.2018.6.16.0000, Acórdão n 54439 de 07/12/2018, Rel. Des.
Gilberto Ferreira, Publicado em Sessão, Data 12/12/2018)
No caso, embora tenha apresentado intempestivamente a prestação de contas
parcial, a candidata indicou as receitas e despesas de todo o período da campanha por
ocasião da prestação de contas final, impondo-se apenas a aposição de ressalva no ponto.
Em relação à prestação de contas final, conforme apontado no parecer técnico
conclusivo, a candidata o fez de forma intempestiva, em 15/11/2018, ou seja, 9 dias após o
prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Num. 7278016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva neste ponto.

II.ii – Ausência de assinatura da prestadora e do responsável financeiro no
extrato da prestação de contas
Consta no parecer técnico conclusivo que o extrato da prestação de contas foi
entregue sem a assinatura da prestadora e do responsável financeiro, em afronta ao art. 48, §
5º da Res.-TSE 23.553/2017.
Entretanto, a falha, por si, não é motivo para a desaprovação das contas, na
medida em que se constitui em falha puramente formal que não compromete o controle e a
fiscalização realizados pela Justiça Eleitoral, conforme já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI
Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
Num. 7278016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato
de prestação de contas final não é motivo para gerar a reprovação das
contas. Falha puramente formal, a qual não compromete o controle e
fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral. Extrato assinado pelo profissional de
contabilidade.
[...]
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, PC nº 0602752-13.2018.6.16.0000, Rel. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, j. em 07/12/2018, pub. em sessão)
Nesse sentido, a confiabilidade das contas não restou comprometida pela
ausência de assinatura da prestadora e do responsável financeiro no extrato de prestação de
contas, o que autoriza a anotação de ressalva quanto a essa irregularidade.

II.iii – Ausência de apresentação de extrato bancário
Conforme indicado no parecer técnico conclusivo (id. 4137816), não foram
entregues os extratos das contas bancárias de campanha, contrariando o disposto no art. 56,
II, "a" da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
[...]
II – pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos
pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
[...]
Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
Num. 7278016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 - PARECERES
DO SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
FAVORÁVEIS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
[...]
4. A irregularidade referente à falta de apresentação de extrato bancário com
saldo inicial zerado (extrato parcial) pode ser superada se for possível a
fiscalização total da movimentação financeira da campanha por meio dos
extratos bancários constantes no sistema SPCE, enviados pelas Instituições
Financeiras. Precedente desta Corte.
5. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão
somente falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.
(TRE-PR, PC n 0603043-13.2018.6.16.0000, Acórdão n 54526 de 13/12/2018,
Rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Publicado em Sessão, Data 14/12/2018).
No caso em exame, foi apontado que tal ausência não foi impeditiva para análise
da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o
extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a inexistência de
movimentação de recursos:
Num. 7278016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

Dessa forma, a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação de
contas, na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição
financeira no SPCE.
Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de ressalva.

II.iv - Recebimento de doação estimável que não constitui produto ou
serviço da atividade econômica do doador, no valor de R$ 100,00
Foi apontado no item 4 do parecer conclusivo que os recursos estimáveis em
dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em campanha caracterizam
receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, não
constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, de prestação
direta dos serviços e/ou não indicam constituírem bens permanentes que integrem o seu
patrimônio, contrariando o que dispõem os arts. 10, 16 e 27, da Res.-TSE nº 23.553/2017, o
que pode caracterizar omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e
origem da fonte.
Foram apresentados os seguintes dados:
Num. 7278016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

Consta dos autos que a candidata recebeu R$ 100,00 de doação de FLAVIA
, consistente na prestação de serviços
CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCJINI
prestados por terceiros.
No id. 838516 foi apresentado o relatório dessa doação:
Ocorre que a doadora é advogada regularmente constituída (OAB/PR 89.656), de
modo que não há irregularidade da doação de serviço estimável em dinheiro, ainda que o valor
seja significativamente reduzido.

II.v - Ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), divergências na movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos
e existência de sobras de campanha.
A irregularidade referente ao recebimento e ausência de comprovação da
utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou recolhimento do valor recebido ao Tesouro Nacional foi tratada em três itens no parecer
conclusivo de id. 4137816:
a) no item 7, foi apontado que foi identificado o recebimento de R$ 1.000,00 do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no entanto, não houve o
registro de despesas na prestação de contas ou recolhimento do valor recebido
ao Tesouro Nacional.
b) no item 8.1, foi destacado que há divergências na movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos; e
c) no item 9 foi registrado que foram identificadas sobras de campanha no valor
de R$ 1.000,00 e não houve apresentação de documentação comprobatória de
devolução.
Num. 7278016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

Com efeito, analisando-se o extrato da prestação de contas apresentado no id.
838566, verifica-se que a prestadora recebeu R$ 1.000,00 de recursos financeiros oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e R$ 1.100,00 de recursos estimáveis em
dinheiro.
No extrato da prestação de contas não há registro de despesas e foi registrada
uma sobra de campanha no valor de R$ 1.000,00 (id. 838566).
Nessa linha, a despeito de não terem sido registradas despesas na prestação de
contas, o setor técnico apontou que no extrato bancário há registro de um saque no valor de
R$ 1.000,00 realizado por meio de cheque e não consta explicação do destino desse valor.
Assim, verifica-se que houve o repasse ao candidato de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha no montante de R$ 1.000,00 sem a devida
comprovação de sua utilização pelo prestador ou de recolhimento do valor recebido ao
Tesouro Nacional.
Nesses termos, por se tratar de recebimento de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, a ausência de comprovação da utilização enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº
23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos
de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
Observa-e que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso o valor fosse diminuto.
Entretanto, no caso em apreço, a irregularidade abarca aproximadamente 47,61%
do total de recursos recebidos no valor de R$ 2.100,00, ensejando a desaprovação das contas.
Num. 7278016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792

Novamente, por se tratar de ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), mister a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 82, §
1º, da Res.-TSE 23.553/2017.

III - CONCLUSÃO
Assim, voto no sentido de
as contas relativas às eleições de 2018
DESAPROVAR
apresentadas por GESLA APARECIDA DO VALLE, determinando o recolhimento de R$
1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603097-76.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: GESLA APARECIDA DO VALLE - Advogados
do(a) REQUERENTE: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR92768, ELIZA
SCHIAVON - PR44480, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639, GUSTAVO SWAIN
K F O U R I
-
P R 0 0 3 5 1 9 7 A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2020.
Num. 7278016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2020 17:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031717192447600000006874792
Número do documento: 20031717192447600000006874792